Tribunal: TJBA
Processo: 8039695-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039695-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARONIZ FRANCISCO SILVA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA AMARAL ALVES, DANIELE DE LIMA CARQUEIJA

AGRAVADOS: ASSOCIACAO DE MORADORES ALAMEDA ZULMIRA FERREIRA - AMAZULF e outros (2)

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES, ALFREDO CIRNE PORTELA, FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, MARIO PINTO RODRIGUES DA COSTA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE FÁTICO-JURÍDICA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para processar e julgar Ação de Obrigação de Fazer, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa estaria abaixo do limite legal. Os
Recorrentes

alegaram
ausência de prévia intimação das partes para manifestação, complexidade da causa, necessidade de produção de prova técnica e incidência de exclusões previstas no art. 2º, §1º, da Lei 12.153/2009. Requereram a nulidade da decisão e a permanência do feito na Justiça Comum.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se é válida a decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sem prévia oitiva das partes; determinar se a complexidade da demanda justifica a fixação da competência na Justiça Comum, mesmo com valor da causa inferior ao teto legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
J
uízo de origem profer
iu
decisão de declínio de competência, sem oportunizar manifestação prévia das partes, configurando violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, conforme
o
previsto no art. 10 do CPC.

4. A controvérsia envolve análise sobre fechamento de via pública por associação de moradores, com potencial afronta à legislação urbanística municipal (Lei n.º 4.607/1992), o que exige interpretação normativa, discussão de titularidade de bens públicos e possível prova pericial.

5. A Lei 12.153/2009, em seu art. 2º, §1º, exclui da competência dos Juizados Especiais causas que envolvam bens imóveis públicos, interesses coletivos e necessidade de prova técnica complexa, hipóteses configuradas no caso concreto.

6. A jurisprudência do TJBA reconhece que causas, com complexidade jurídica e patrimonial incompatível com o rito dos Juizados, devem tramitar na Justiça Comum, independentemente do valor atribuído à causa.

7. A possibilidade de adequação do valor da causa, nos termos do art. 321 do CPC, reforça a desnecessidade de declínio automático de competência, quando o valor for fixado, apena,s para fins fiscais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10 e 321; Lei 12.153/2009, art. 2º, §1º, incisos I e II; Lei 9.099/1995, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 0025787-26.2017.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8039695-33.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
MARONIZ FRANCISCO SILVA E OUTRA
,

sendo
Agravad
os a
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ALAMEDA ZULMIRA FERREIRA - AMAZULF E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.